Tribunal: TJDFT
Processo: 0737167-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0737167-43.2020.8.07.0000 REQUERENTE: THAIS AGUIAR DOS SANTOS REQUERIDO: MARCIA DOS SANTOS SOUZA DECISÃO THAIS AGUIAR DOS SANTOS postula a concessão de efeito suspensivo à sua apelação (id. 70682705, processo no 0702876-24.2019.8.07.0009), ainda não distribuída ao Segundo Grau, interposta da r. sentença (id. 19133169) proferida na ação de reintegração de posse proposta por MÁRCIA DOS SANTOS SOUZA, que julgou procedente o pedido e determinou o imediato cumprimento da medida deferida, independentemente do trânsito em julgado, in verbis: “Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARCIA DOS SANTOS SOUZA em face de THAIS AGUIAR DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos, para determinar a imediata reintegração de posse da autora no imóvel descrito na inicial, e identificado no curso do processo, e condenar a ré ao pagamento de indenização pela ocupação indevida do bem, a contar da citação até a efetiva reintegração na posse pela autora, a ser apurada em sede liquidação de sentença, tendo por parâmetro, o aluguel mensal de imóvel similar. Em face da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), determino o imediato cumprimento da medida de reintegração de posse deferida, independentemente do trânsito em julgado da presente sentença. Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o), observada a gratuidade de Justiça. JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, e condeno a ré-reconvinte ao pagamento das custas e despesas reconvencionais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (CPC, art. 85, §8o), observada a gratuidade de Justiça. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se.” A requerente afirma que há divergência sobre o imóvel objeto da ação de reintegração de posse, descrito pela apelada-autora como localizado na QN 827, Conjunto 02, Lote 6C, Samambaia/DF, pois não existe esse Lote 6C, e o que ocupa é o Lote 6A. Defende que a apelada-autora “em momento algum cumpriu o determina o art. 561 do CC, pois incumbe ao autor provar a sua posse e a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, sendo certo que esta jamais exerceu a posse do bem” (id. 19133004, pág. 18). Argumenta que está presente o perigo de irreversibilidade da demanda, pois “não tem para onde ir investiu tudo que tinha para construir e caso a Apelada seja reintegrada e derrube o que fez não terá mais para onde ir” (id. 19133004, pág. 19). Pede a atribuição de efeito suspensivo à sua apelação, sobrestando-se em consequência o cumprimento do mandado de reintegração de posse que pode ser executado a qualquer momento. É o relatório. Decido. Tratando-se de apelação ainda não distribuída ao Segundo Grau, a parte poderá requerer, perante o Tribunal, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da sentença cuja apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo, art. 1.012, §3o, in. I, do CPC. O art. 1.012 do CPC dispõe, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifos nossos). Portanto, para concessão de efeito suspensivo à apelação interposta da r. sentença proferida na ação de reintegração de posse, que confirmou tutela provisória, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, § 4o, do CPC. Inicialmente, cumpre registrar que, conforme certidão de ônus acostada ao processo originário, o imóvel descrito por QN 827, Conjunto 02, Lote 06, Samambaia/DF, é público e pertence à Terracap (id. 33406691). Também se extrai dos autos, especialmente das fotos e das certidões dos i. Oficiais de Justiça, que referido Lote 06 foi dividido, originando subunidades indicadas por letras. Diante da controvérsia instaurada no processo originário quanto ao lote litigioso, a apelada-autora afirmou que o seu era o 06-C e a apelante-ré afirma que ocupava o 06-A, a MM. Juíza determinou diversas diligências para elucidar a questão, a fim de não causar prejuízos às partes, inclusive com expedição de mandado de verificação (id. 48521182, 48804759, 50640338 e). E, referida diligência, aliada às fotos constantes dos autos (ids. 37290079, 45435899, 45435913 e 50640339, 53713103) permitem concluir que o imóvel que a apelada-autora afirma possuir é o mesmo que é ocupado pela apelante-ré. Assim, evidencia-se que a reintegração de posse postulada pela apelada-autora tem como objeto o imóvel ocupado pela apelante-ré. Quanto à ocupação do imóvel pela apelante-ré, ela afirmou na contestação que “em março de 2017 a parte requerida conheceu o Sr. Marcos, (não obtém mais contato desde a tradição), o qual denominava-se como possuidor legítimo do bem, por ter sido um dos primeiros a invadir o local que situa o imóvel objeto da lide. Reiterase: o terreno pretendido trata-se de uma invasão” (id. 61852985, pág. 5). Mas, no Boletim de Ocorrência registrado pela apelante-ré, 05.11.18 (id. 61852972, pág. 1), ela “esclareceu que há 01 (um) mês teria comprado, de um rapaz conhecido como Marcos, o direito de posse do imóvel pagando a quantia de R$ 4.000,00”. Ou seja, a apelante-ré não sabe nem ao menos precisar quando teria ocorrido a sua alegada posse sobre o lote, se em março de 2017 ou outubro de 2018, períodos bastante diversos. A apelada-autora, ao seu turno, trouxe instrumento particular de cessão de direitos do imóvel celebrado em 2015 (id. 31496505) e asseverou na petição inicial “que chegou a construir um cômodo e muro. Visitava o local constantemente, pois deixava material para continuidade das obras” e “que em 29.10.2018, ao chegar ao local para deixar mais materiais, a Requerente notou que substituíram o cadeado do portão, sendo surpreendida, em seguida, com a presença da segunda Requerida, Thais Aguiar dos Santos, no lote, a qual afirmou que seria proprietária do imóvel juntamente com o primeiro Requerido, Raimundo Nonato Alves de Sousa, sem apresentar qualquer documento” (id. 31496420, pág. 2). E, note-se, na contestação, a apelante-ré reconhece que, quando ocupou o imóvel, “o lote era murado, tinha apenas um cômodo parcialmente construído e um portão. A foto abaixo ilustra como o imóvel estava no dia da aquisição” (id. 61852985, pág. 5). Assim, diante dos presentes elementos, constata-se que não há prova inequívoca da relevância da fundamentação da apelante-ré e consequente da probabilidade de provimento do seu recurso, art. 1.012, § 4o, do CPC. Indefiro efeito suspensivo à apelação interposta pela requerente. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Decorrido o prazo, junte-se cópia da presente decisão aos autos da ação de reintegração de posse (proc. no 0702876-24.2019.8.07.0009). Após, arquive-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora